Tribunal: TJDFT
Processo: 0003615-90.2004.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 84,32%. VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 38/1990. VALORES INCORPORADOS. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE REAJUSTES SALARIAIS POSTERIOES AO PAGAMENTO. INVIABILIDADE.

1. Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio de que o processo é um caminhar para a frente em busca da solução efetiva dos litígios, que, na execução, traduz-se na satisfação do crédito reconhecido no título judicial ou extrajudicial.

2. Se o credor aquiesceu com os cálculos apresentados para a satisfação da obrigação do Ente Estatal em efetivar o reajuste de sua remuneração de servidor público no percentual de 84,32%, referente às perdas inflacionárias do denominado “Plano Collor”, no período de vigência da Lei Distrital n. 38/1990, nem recorreu da decisão que os homologou, não há falar em direito à inclusão de reajustes salariais posteriores a incidir sobre a mesma verba, reconhecida a preclusão da matéria.

3. Agravo interno não provido.